Tribunal: CARF
Processo: 16682.720848/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720848/2017-13
ACÓRDÃO
9303-016.539 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TERNIUM BRASIL LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
IPI. CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO INTEGRADOS AO PRODUTO FINAL,
TAMPOUCO CONSUMIDOS IMEDIATA E INTEGRALMENTE. DESGASTE
INDIRETO NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o creditamento de IPI sobre bens de uso e consumo que não se
incorporam ao produto final nem são consumidos de forma imediata e
integral, submetendo-se apenas a desgaste indireto no processo produtivo,
nos termos do Recurso Especial no 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
13/10/2009, julgado sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, por maioria de votos, dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pela negativa de
provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.539 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720848/2017-13
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional às fls. 1.119 a 1.141, impetrado ao amparo do art. 118, Anexo, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
2023 (novo RI-CARF), contra o Acórdão no 3402-008.311, de 23/08/2023 (fls. 1.094 a 1.117), assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO. PRODUTOS E MATERIAIS REFRATÁRIOS.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. COMPROVAÇÃO TÉCNICA. IMOBILIZADO. NÃO
ENQUADRAMENTO.
Entende-se como correto o enquadramento de produtos e materiais refratários
no conceito de "produtos intermediários" ou assemelhados nos estritos termos
do Parecer Normativo CST no 65/79, reconhecendo-se o correspondente direito
ao creditamento de IPI como insumo quando foi apurado que: a) esses produtos
não são “partes e peças de máquinas”; b) não podem ser classificados no “ativo
permanente” (imobilizado) segundo as regras e os princípios contábeis aplicáveis
aos lançamentos à época em que foram registrados; e c) conforme atesta Parecer
Técnico, são consumidos no processo industrial da recorrente majoritariamente
pelo desgaste em função do seu contato com o produto em elaboração.

Consta do respectivo acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração. Vencido o conselheiro Pedro
Sousa Bispo (relator), que negava provimento ao recurso. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Cynthia Elena de Campos.

Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.539 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720848/2017-13
3

Síntese dos Autos

Trata-se de auto de infração lavrado para a glosa de créditos de IPI apropriados pelo
estabelecimento industrial, considerados indevidos pela Fiscalização.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 432/453) que instrui o auto de
infração, o procedimento fiscal foi instaurado com a finalidade de verificar se a contribuinte
apurava créditos de IPI na aquisição de refratários por ela utilizados como protetores de alto-
forno. Em resumo, descreve o seguinte:
 A empresa creditou-se do IPI de vários materiais refratários, utilizados na
manutenção dos fornos do estabelecimento. Apesar da necessidade de
aquisições constantes de materiais refratários, a legislação vigente não
permite o crédito de IPI dos componentes de máquinas, equipamentos e
instalações do estabelecimento, mesmo que entrem em contato com o
produto.
 Os refratários destinam-se à manutenção dos equipamentos que vão
produzir o produto industrializado, e não podem ser confundidos com o
próprio processo produtivo e o produto final a ser obtido. Os refratários não
agregam qualquer característica ao produto, mas sim ao equipamento, pela
proteção às altas temperaturas, resistência à abrasão e isolamento térmico.
Para o desgaste desses materiais existe a depreciação contábil.
 Embora sejam repostos com frequência devido às altíssimas temperaturas a
que são submetidos, os refratários guardam similaridade não com MP e PI,
mas sim com os bens do ativo permanente, pois apenas recondicionam os
equipamentos ao seu estado funcional, restabelecendo a sua condição de
uso.
 O contato com o produto industrializado não tem o objetivo de lhe agregar
alguma característica especial. Se não houvesse necessidade de proteger a
parte interna do equipamento, os refratários seriam colocados do lado de
fora, apenas com a função de isolamento térmico, e não teriam qualquer
contato com o produto.
 Nos termos do Parecer Normativo CST no 65, de 1979, e em consonância
com o inciso I do art. 226 do RIPI/2010, geram direito ao crédito, além das
matérias-primas, produtos intermediários stricto sensu e material de
embalagem, que se integram ao produto final, quaisquer outros bens –
desde que não contabilizados no ativo permanente – que se consumam por
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.539 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720848/2017-13
4
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, que sofram, em
função de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, ou
vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, restando definitivamente excluídos
aqueles que não se integrem nem sejam consumidos na operação de
industrialização.
 O contato físico referido no Parecer Normativo CST no 65, de 1979, está
entendido como um elemento “ativo”, participante da “ação” inerente ao
processo industrial, e não algo presente no ciclo operacional do processo
industrial ou, em outras palavras, o desgaste do insumo deve ser
indispensável ao processo produtivo, não caracterizando uma circunstância
acidental, ou, mais apropriadamente, incidental.
 O Parecer Normativo no 181, de 1974, dispôs que não geram direito ao
crédito do imposto os produtos incorporados às instalações industriais, as
partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das
instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e
combustíveis necessários ao seu acionamento.
 O Parecer Normativo CST no 260, de 1971, dispôs que substâncias refratárias
adquiridas por usinas siderúrgicas e destinadas à construção ou reparo
(manutenção) dos fornos e demais instalações não constituem matéria
prima ou produto intermediário, estando excluídas do direito ao crédito
previsto no inciso I, do Art. 30, do RIPI (Decreto no 61.514/67).
 O processo de industrialização referido no Parecer Normativo CST no 65, de
1979, deve ser entendido como a operação industrial propriamente dita, ou
seja, a transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento e
renovação, ou seja, as “ações fim” destinadas ao fabrico dos produtos saídos
pelo contribuinte, não se incluindo neste contexto as “ações meio”, ou seja,
aquelas que visam ao transporte, armazenagem, limpeza ou higienização, as
instalações comerciais ou mesmo industriais, as partes, peças e acessórios
de máquinas, equipamentos e ferramentas, nem materiais de escritório,
manutenção, conservação e limpeza.
 De acordo com a Solução de Consulta COSIT no 24/2014, não basta que o
material refratário entre em contato direto com o produto industrializado
ou sofra desgaste. É necessário que o desgaste seja resultado do contato
físico. Apesar de poder entrar em contato direto com a matéria-prima, não
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.539 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720848/2017-13
5
há desgaste dos refratários em função deste contato. Isto é, o desgaste é
ocasionado indiretamente pelo calor do forno.
 O TRF da 3a Região já decidiu pela “impossibilidade de creditamento do IPI
pago nas operações de aquisição de material refratário que não se consome
de uma só vez no processo de industrialização, suportando desgaste em
prazo que vai de quinze dias a um ano, não se imbricando à etapa de
industrialização do produto final, na qual obtido o produto final, não se
qualificando como produto intermediário e tampouco como matéria-prima,
tratando-se dos componentes de equipamentos utilizados no processo,
embora demandando substituição em prazos diminutos, a exemplo de
correias e rolamentos”.
 Por fim, foram glosados os créditos originados das aquisições de materiais
refratários, conforme os Anexos I e II do Termo da Verificação Fiscal.

Regularmente cientificada do auto de infração em 09/06/2017, a interessada, não
se conformando, apresentou impugnação (e-fls. 625/649) em 07/07/2017.

Aduziu, em sua defesa, as razões sumariamente expostas a seguir.

1) Possibilidade do creditamento Uma das hipóteses que conferem legitimidade
para o creditamento do IPI é a aquisição de produtos que serão empregados na industrialização de
produtos tributados, inclusive aqueles que, ainda que não se integrem ao produto final, forem
consumidos no processo de industrialização, sendo vedado o creditamento de bens do ativo
permanente.
A autoridade fiscal reconhece a presença dos três requisitos legais para o
creditamento do IPI com relação aos materiais refratário, quais sejam, (i) o seu emprego no
processo de industrialização, (ii) o seu consumo diretamente no processo de industrialização e, (iii)
a elevada frequência com que se dá o seu consumo, o que afasta, portanto, o caráter permanente
que caracteriza o ativo imobilizado.
Ao contrário do que concluiu a autoridade fiscal, os materiais refratários jamais
poderiam ser classificados como bens do ativo permanente (imobilizado). Sendo assim, não há
qualquer impedimento legal à apropriação de créditos de IPI na entrada desses produtos.

2) Os refratários são produtos intermediários
Os materiais refratários constituem-se dos mais diversos tipos, tais quais cimentos e
alumina, os quais são empregados, de acordo com suas características, em diversas partes e
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.539 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720848/2017-13
6
equipamentos que compõem o parque siderúrgico, tais quais altos-fornos, panelas de aço, panelas
de gusa, dutos, coletores, misturadores, etc.
A característica comum de todas as partes e equipamentos nos quais os materiais
refratários são aplicados é o contato físico ou químico direto, em algum momento do processo
siderúrgico, com o aço, ferro e demais matérias primas em altas temperaturas (podendo superar
1.500oC, bem como os resíduos e outros produtos secundários resultantes que são
comercializados.
A exposição direta dos materiais refratários a elevadas temperaturas, além do
contato com as matérias primas e produtos finais objeto do processo siderúrgico, provoca uma
série de trocas e reações químicas e físicas entre eles, em consequência das quais ocorre o
completo desgaste dos materiais refratários, que são, portanto, consumidos diretamente no
processo produtivo, transformando-se em outras matérias (como gases) e/ou se integrando
residualmente no próprio produto final, como o aço, ferro, resíduos e outros produtos
secundários, como a escória (resíduos da fusão de metais ou da redução de minérios, mais leves
do que estes), os quais são posteriormente comercializados.
Os refratários são selecionados de modo que, ao reagirem com os demais produtos
da interação, contribuirão, ou, ao menos, não prejudicarão o resultado final. A utilização de tais
materiais específicos, e não outros, no processo industrial não só propicia que o produto final seja
alcançado como, por serem consumidos na reação, contribuem para que a estrutura do produto
final seja a desejada.
Assim, sustentar que os refratários utilizados são meras estruturas agregadas às
paredes dos altos-fornos para protegê-los é um evidente equívoco quanto à natureza e aplicação
deste material no processo produtivo, que implica, em última análise, numa percepção
equivocada da sua função e, consequentemente, na aplicação de tratamento fiscal incorreto.
O anexo “Parecer Técnico sobre a Participação, Emprego e Consumo dos Refratários
para a Aciaria e Lingotamento Contínuo na Produção e Aço” consigna que os materiais (i) têm
reduzidíssima vida útil; (ii) são intrínsecos ao processo de produção; e (iii) são completamente
consumidos, no sentido de desgastados, inutilizados, participando do produto final.
Além de se adequar aos requisitos trazidos pela COSIT, o creditamento dos
refratários também atende aos requisitos verificados pela jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, assim como aos requisitos verificados pela jurisprudência
vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
3) Produção de provas e perícia
Para que não reste qualquer dúvida quanto à possibilidade do creditamento do IPI
nas entradas dos materiais refratários, a impugnante requer a produção de todos os meios de
prova em direito admitidos, bem como a realização de perícia e diligência para confirmação das
suas alegações.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.539 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720848/2017-13
7
Nesse sentido, para fins do art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, a impugnante formula quesitos para a perícia e indica o perito.
Ao final, a impugnante requereu o cancelamento integral do auto de infração, com
fundamento nas razões expostas.

A DRJ julgou improcedente a Impugnação.

Irresignada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário pleiteando a reforma do
acórdão, no qual suscitou as questões de mérito apresentadas na sua Impugnação, repetindo as
mesmas argumentações.

A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, em sessão realizada no dia 22 de
outubro de 2019, resolveu converter o julgamento em diligência por entender que o processo
necessitava de alguns esclarecimentos técnicos a respeito das características e utilização dos
refratários, bem como quanto ao seu registro contábil na empresa.

Em julgamento realizado em 23 de agosto de 2023 a Turma, por maioria de votos,
deu provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o auto de infração.

Do Recurso Especial

Cuidou então a Fazenda Nacional de apresentar o Recurso Especial através do qual
suscita divergência jurisprudencial em relação à seguinte matéria: “créditos de IPI sobre a
aquisição de materiais refratários utilizados na produção (em alto forno da produção
siderúrgica)”, indicando como paradigmas os acórdãos 3803-001.715 e 9303-007.865.

O Recurso Especial foi admitido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF,
conforme despacho de fls. 1.145 a 1.150.

Alega a Fazenda Nacional haver divergência quanto a interpretação da legislação,
aduzindo que o, “acórdão recorrido deu provimento ao recurso, para reconhecer o direito ao
crédito gerado por material refratário componente dos fornos, por entender que sofrem desgaste
de forma direta e integral no processo produtivo, ainda que não de uma só vez, além de entrarem
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.539 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720848/2017-13
8
em contato com o produto final, podendo, portanto, ser considerados como produtos
intermediários”.

A Contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 1.166 a 1.189) alegando, em síntese,
que o recurso especial deve ser inadmitido por ausência de demonstração da divergência e, no
mérito, que “no presente caso, foi devidamente confirmado o preenchimento dos requisitos
previstos na legislação pátria – e reafirmados por entendimento do Col. STJ, em sede de repetitivo
– que autorizam o creditamento do IPI sobre a aquisição dos materiais refratários (produtos
intermediários)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, e, diante dos argumentos trazidos pela Contribuinte em
sede de contrarrazões, deve ter os demais pressupostos de admissibilidade analisados.

Alega a Recorrida que o presente recurso não deve ser admitido por ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, uma vez que estes
“entenderam pela impossibilidade do creditamento em razão de os refratários analisados nos
respectivos casos concretos fazerem parte do ativo imobilizado dos respectivos contribuintes
envolvidos naqueles litígios”, enquanto no presente caso “foram realizadas perícias de
contabilidade e de engenharia, que concluíram de forma diametralmente oposta, com base nos
refratários específicos do caso concreto, no sentido de que não se enquadram no conceito de ativo
permanente, tanto que não foram classificados contabilmente dessa forma, o que é coerente com
a operação em análise, de acordo com os peritos de engenharia”.

A Fazenda Nacional indicou como paradigma os Acórdãos n.o 3803-001.715 e 9303-
007.865, assim ementados quanto ao tema em debate:

Acórdão 3803-001.715 (afastar este paradigma)
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.539 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720848/2017-13
9
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS CUJAS AQUISIÇÕES
ENSEJAM DIREITO AO CRÉDITO
Incluem-se, na base de cálculo do benefício, somente as aquisições de insumos
que se subsumem ao conceito de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem esposado pela legislação do imposto.
Pasta de revestimento antracito a quente ou revestimento de carbono, utilizada
como revestimento refratário das panelas, nas bicas e dentro dos fornos de
fundição e nas caçambas de contaminados; “grafitap”, utilizado para tamponar
furos dos canais por onde passa o silício metálico; argamassa aluminosa,
argamassa úmida “Intermix” ou concreto refratário, empregada no assentamento
dos tijolos refratários dos fornos e panelas de fundição; tijolos refratários
paralelos ou em arco, que compõem o revestimento das panelas de fundição, e;
tubos de aço com rosca ou tubos de fluxação, empregados no insuflamento de
oxigênio para desobstrução dos furos de corrida nos fornos fundição do silício
metálico, não se incluem entre as matérias-primas e produtos intermediários,
por compreendem-se nos bens do Ativo Permanente.
Ácido fosfórico não se subsume no conceito de MP, PI ou ME, mesmo em seu
sentido lato, já que não se integra ao produto em fabricação, nem é consumido
no processo produtivo, mas em laboratório de testes.
Coque verde de petróleo, enquanto fonte de carbono alternativa ao carvão no
processo produtivo de silício metálico, subsume-se ao conceito estrito de matéria-
prima, e o valor de sua aquisição é computável na base de cálculo do Crédito
Presumido. (destaque nosso)

Acórdão 9303-007.865
DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA.
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato
com o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os
produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios
de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização. Assim, não geram direito
a crédito os materiais refratários, pois não se caracterizam como tal. (destaque
nosso)

Quanto ao acórdão n.o 3803-001.715 não se verifica similitude fática com o
recorrido, uma vez que no recorrido os materiais refratários não se encontravam no Ativo
Permanente da empresa; enquanto no paradigma, tais materiais foral alocados no Ativo
Permanente pela própria empresa.

Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.539 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720848/2017-13
10
Há de se considerar, ainda, que no recorrido foi realizada diligência por meio da
qual foi juntado aos autos parecer técnico de engenharia (fls. 830/839) realizado por Engenheiro
de Minas da Fundação Gorceix; enquanto no paradigma, não há tal documento.

Desta forma não se pode depreender que as decisões seriam divergentes caso
contivessem o mesmo conteúdo probatório, razão pela qual deixo de conhecer do recurso
especial quanto ao paradigma n.o 3803-001.715.

Como bem concluiu o Despacho de Admissibilidade, resta perfeitamente
comprovada a divergência interpretativa da legislação tributária quanto ao acórdão n.o 9303-
007.865, uma vez que:

(...) o acórdão recorrido reconheceu créditos de IPI sobre a aquisição de materiais
refratários utilizados na produção (em alto forno da produção siderúrgica), ambos
os paradigmas, consoante comprovam os trechos acima negritados de suas
respectivas ementas, afastaram, para fato semelhante (produto e utilização), o
creditamento.

Desta forma, conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do mérito

No mérito, a questão trazida à análise deste colegiado cinge-se sobre a
possibilidade de se considerar como produtos intermediários os materiais refratários empregados
na indústria siderúrgica, e o direito a crédito de IPI em sua aquisição.

A matéria foi objeto de análise por esta Turma, no julgamento do Processo n.o
10880.924000/2012-34, oportunidade em que foi prolatado o Acórdão n.o 9303-015.187, que
apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
IPI. CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO INTEGRADOS AO PRODUTO FINAL,
TAMPOUCO CONSUMIDOS IMEDIATA E INTEGRALMENTE. DESGASTE INDIRETO
NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.539 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720848/2017-13
11
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não se
incorporam ao produto final e que não são consumidos de forma imediata e
integral, sofrendo apenas desgaste indireto no processo de industrialização,
conforme o Recurso Especial n° 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009,
proferido pelo STJ, em regime de recurso repetitivo.

Reproduzo aqui, como se minhas fossem as razões de decidir da Relatora, Cons.
Semíramis de Oliveira Duro, por com elas concordar:

A respeito da glosa dos produtos refratários, a matéria deve ser analisada à luz da
legislação pertinente.

O art. 226 do RIPI/2010, então vigente, expressamente dispunha que:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25): I - do imposto relativo a
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se,
entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente.

O aproveitamento do crédito do IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização e que o produto
não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
Os materiais refratários se desgastam por conta de sua aplicação direta na linha
produtiva principal. No entanto, não é o suficiente para se enquadrar na categoria
de “produtos intermediários”, pois o refratário não agrega qualquer característica
ao produto, mas sim ao equipamento: proteção das altas temperaturas,
resistência à abrasão e isolamento térmico.
Assim, são acessórios ao forno industrial e aos demais equipamentos, todos
integrantes do ativo imobilizado, razão pela qual não geram direito ao crédito de
IPI.
Os refratários colocados no interior de fornos têm a função de proteger a parede
metálica do forno, evitando o seu derretimento, ataque químico e perda de calor.
E a função dos fornos é: a queima de combustível gerando calor, que se pretende
transferir a uma substância que se quer aquecer. Logo, o refratário faz parte do
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.539 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720848/2017-13
12
equipamento, e este tem a função de transferir calor gerado pela queima do
combustível para a substância de interesse.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto, contudo este
contato não tem o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial.
O fato de ocorrer ou não contato com o produto fabricado não modifica as
qualidades ou características tecnológicas dos refratários, que de qualquer
maneira não podem ser incluídos entre as matérias-primas e os produtos
intermediários a que se refere a segunda parte do art. 226 do RIPI/2010.
A tomada de crédito, como produto intermediário dos materiais refratários, deve
ser afastada diante da consolidada jurisprudência do STJ, a teor do REsp
1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE
BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não
ocorra de forma imediata e integral durante o processo de industrialização
não gera direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo
164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público:
AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe
29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e
REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003). 2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do revogado Decreto 2.637/98),
determina que os estabelecimentos industriais (e os que lhes são
equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente". 3. In casu, consoante
assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento industrial que
adquire produtos "que não são consumidos no processo de industrialização
(...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente)
que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.539 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720848/2017-13
13
ao creditamento do IPI. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido
ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

No mesmo sentido, o Acórdão n° 9303-007.865, 23/01/2019
DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA.
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em
contato com o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não
abrange os produtos incorporados às instalações industriais, as partes,
peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se
desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização.
Assim, não geram direito a crédito os materiais refratários, pois não se
caracterizam como tal.
Em suma, não se trata de afastar a essencialidade ou o consumo no processo
industrial, mas sim de que os materiais refratários não se agregam ao produto
final fabricado, não são consumidos de forma imediata (direta) e integral durante
o processo de industrialização.

Com estes fundamentos, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1204
DF CARF MF
Original